Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713753-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA AGRAVADO: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 188206051 do processo n. 0705727-84.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de querela nullitatis ajuizada por Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 57594505), narra o agravante que a ação anulatória de origem foi ajuizada pela ré/agravada “sob o argumento de que houve nulidade na sua citação nos autos da ação de cobrança n. 0740931-63.2022.8.07.0001, já transitada em julgado e na fase de cumprimento de sentença”. Defende a regularidade da citação na ação de cobrança em comento, assim como a consequente decretação da revelia, ante a ausência de apresentação de defesa no prazo legal. Ressalta que “o recebedor da correspondência [de citação] enviada para o endereço da sra. Alessandra Sautier [sócia de pessoa jurídica ré] não o teria recebido caso não possuísse poderes para tanto ou desconhecesse a citada”. Aponta que, “em outro processo em trâmite perante esse e. TJDFT, a sra. Alessandra Sautier foi devidamente citada no endereço em questão, tendo, inclusive, informado ao oficial de justiça que aquele era o seu endereço”. Argui a “possibilidade de terceiro receber correspondência quando enviada para o endereço correto” e de “a empresa agravada ser citada por meio da sua representante legal”. Alega, ainda, que a ciência da agravada dos autos da ação de cobrança também demonstrada pelo fato de “o Sr. Lauro Humberto da Silva Novaes ter peticionado nos autos, na qualidade de genitor da sócia-menor, Constanza Sautier”. Assim, “é inequívoco que o grupo familiar tinha conhecimento da ação em curso, optando por deixar transcorrer todos os prazos”. Descreve que a “agravada tem ingressado em Juízo com diversas manobras processuais a fim de reverter a revelia que decorreu exclusivamente da sua inércia”, quais sejam, petição como terceiro interessado, pedido de reconsideração, mandado de segurança, ação rescisória e ação anulatória. Destaca que nos autos da ação rescisória n. 0738886-55.2023.8.07.0000, ainda em curso, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento de origem e inferir e tutela de urgência requerida pela parte autora. Preparo recolhido (ID 57596221). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de querela nullitatis ajuizada por Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda., agravado, contra Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília, agravante, na qual foi deferido o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: Trata-se de ação anulatória que pretende anular sentença exarada nos autos n. 0740931-63, invocando a nulidade da citação lá ocorrida, pois teria sido endereçada a local estranho à parte e recebida por pessoa desconhecida. O AR do mandado de citação encontra-se no ID 151324376 dos autos n. 0740931-63. Foi recebido em 01/03/2023, havendo sido endereçado para QMSW 5, ap. 294, lote 9, Ed. Viana, Sudoeste, Brasília. A pessoa que firmou o AR foi Tiago Soares Duarte. O mandado foi dirigido a este endereço em função do pedido da parte contrária, ID 149865324, de que a citação da empresa SIFOR se desse na pessoa de sua representante legal, Alessandra Sautier dos Santos. O referido endereço foi indicado nesta petição como sendo o de Alessandra. Como Alessandra não respondeu à suposta citação, foi decretada a revelia da SIFOR em 30/03/2023, ID 154092583, e logo prolatada sentença, em 25/04/2023, ID 156456405. Terceiro interessado - o pai de Constanza, menor de idade, também sócia da SIFOR, de acordo com seu quadro societário -, veio aos autos, em 15/05/2023, alegar a nulidade da citação. Decidiu-se, ID 164614966, no entanto, por sua validade, sob o fundamento de que o terceiro interessado é pai da menor Constanza, sócia da SIFOR, filha também de Alessandra, representante legal da SIFOR. Logo, tratando-se de um mesmo grupo familiar, poder-se-ia inferir que, por gerirem a empresa SIFOR em conjunto, a ciência de um sobre a citação significava a ciência de todos. A decisão, no entanto, pode ter laborado em equívoco. Isto porque, segundo a sequência de atos processuais ocorridos nos autos n. 0740931-63, o pai de Constanza apenas veio aos autos quando já prolatada sentença de mérito, fundamentada, não só mas também, na revelia. Logo, mesmo que se pudesse supor que, sendo um grupo familiar, a ciência de uma das pessoas se equivale à ciência de todas (fato que, por si só, já é também bastante discutível), o fato é que não se tem como dizer que o pai de Constanza, terceiro interessado, teve ciência da citação ocorrida, a não ser meses depois, já depois de prolatada sentença. Repare-se que os efeitos da revelia foram aplicados na sentença, presumindo-se, a partir dela e dos documentos juntados pela parte contrária, que os débitos cobrados eram legítimos. Entendo, pois, que, por este detalhe, a legitimidade da citação ocorrida levanta suspeitas suficientes a se deferir a tutela de urgência ora requerida, sendo justo que se paralise, ao menos momentaneamente, os efeitos da sentença prolatada no autos citadas, interrompendo-se, por ora, a excussão de bens em curso no cumprimento de sentença hoje em andamento nos autos n. 0740931-63. Na hipótese, reputa-se inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, no cumprimento de sentença suspenso pela decisão ora impugnada, já foram realizadas diversas diligências em busca de bens da devedora sem que se tenha encontrado, até o momento, recursos suficientes para satisfazer o débito ou se tenha ciência de outros recursos penhoráveis. Tampouco se observa dos referidos autos conduta da pessoa jurídica devedora tendente à dilapidação de eventual patrimônio existente. Ademais, o fato de a agravada ter buscado pelos diversos meios que o direito processual lhe dispõe anular a sua citação no processo n. 0740931-63.2022.8.07.0001, a qual considera irregular, por si só, não implica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/credora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. (...) 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora